Tribunal: TCU
Processo: 016.640/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3213/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de alteração de aposentadoria emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em benefício do Sr. Lourenço Vale de Abreu e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectou o pagamento dos proventos na proporção de 34/35 avos, sem respaldo em ato registrado por este Tribunal; Considerando que o interessado se aposentou em 8/5/1996, com proventos proporcionais a 32/35 avos, conforme ato inicial apreciado pela legalidade no Processo Processo 008.714/1997-5 ; Considerando que, conforme apurado pela AudPessoal, ato Sisac de alteração com vigência a partir de 20/4/2010, incluindo suposto tempo de atividade insalubre (2 anos, 7 meses e 14 dias) e elevando a proporção dos proventos para 34/35 avos, não foi encaminhado a este Tribunal para apreciação; Considerando que o ato ora em análise não registrou o aludido tempo insalubre, mantendo a proporção de 32/35 avos, embora os proventos estejam sendo pagos na proporção de 34/35 avos, conforme análise da tabela salarial e contracheque; Considerando que a alteração realizada após mais de cinco anos da concessão inicial afronta o disposto no art. 110, inciso I, da Lei 8.112/1990, que estabelece o prazo de prescrição de cinco anos para atos que afetem interesses patrimoniais e créditos resultantes das relações de trabalho; Considerando que o ato inicial já foi apreciado pela legalidade e que a situação funcional deve retornar ao status quo ante , sem a necessidade de emissão de novo ato; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público/TCU pela ilegalidade do ato ora em análise; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; e Considerando, por fim, que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a alteração de aposentadoria em favor do Sr. Lourenço Vale de Abreu e negar registro ao correspondente ato, sem prejuízo de dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e de expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 016.640/2024-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Lourenço Vale de Abreu (XXX.893.922-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, adote as seguintes medidas: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; e 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018.